Tribunal: TJBA
Processo: 8006290-14.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006290-14.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NATIELY PINHEIRO DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): JULIANA SLEIMAN MURDIGA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TARIFAS, JUROS E SEGUROS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRINCÍPIO "PACTA SUNT SERVANDA". SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento bancário, mantendo a validade das cláusulas contratuais questionadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de financiamento contém cláusulas abusivas quanto à taxa de juros, tarifas e seguro prestamista, bem como analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi corretamente rejeitada, pois a apelante impugnou os fundamentos essenciais da sentença. 4. As taxas de juros pactuadas estão compatíveis com a média de mercado à época da contratação, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS). 5. As tarifas e encargos cobrados são lícitos, diante da efetiva prestação dos serviços e da autorização normativa do Banco Central. 6. O seguro prestamista não configurou venda casada, ausente prova de imposição. 7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige cobrança indevida e violação à boa-fé objetiva, requisitos não demonstrados no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Preliminar Rejeitada. 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Tese de julgamento: "A revisão das taxas de juros em contratos bancários somente é cabível quando comprovada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorre quando a taxa está compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11, e art. 1.026, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJBA, Apelação 0107831-12.2011.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, j. 26.09.2024; TJBA, Apelação 8056086-31.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 25.09.2024; TJBA, Apelação 8173547-58.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 25.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8006290-14.2024.8.05.0138, em que figura como apelante NATIELY PINHEIRO DOS SANTOS SOUZA e apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, conhecer e negar provimento à apelação interposta, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23